Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702958-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PROVÍNCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. IMÓVEL EM QUE ESTÁ INSTALADA ESCOLA DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. I. É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis previsto nos artigos 183 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. A imunidade tributária dos “templos de qualquer culto” compreende apenas impostos, a teor do que dispõe o artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição de 1988. III. Imóvel no qual está instalada escola de organização religiosa, voltada à consecução das suas atividades essenciais, está abrangido pela isenção da TLP prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital 6.466/2019. IV. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sustentando que o acordão vergastado ampliou a interpretação da norma prevista no artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital no 6.466/2019. Afirma que as isenções devem ser interpretadas de maneira restritiva, sem o uso de analogia ou extensão a situações não expressamente previstas na legislação, pugnando pelo restabelecimento da exigibilidade da Taxa de Limpeza Pública relativamente ao imóvel, porquanto não se trata de templo religioso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 145 e 150, inciso VI, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, concluiu que “O dispositivo legal deve ser interpretado teleologicamente, de maneira a contemplar imóvel onde esteja instalada escola sem fins lucrativos vocacionada à obra eclesiástica e evangelizadora da organização religiosa, tal como se verifica na espécie. Dada a finalidade da isenção tributária de que se cogita, “templos de qualquer culto” abrangem prolongamentos da organização religiosa voltados à consecução das suas atividades essenciais. Assim sendo, se no imóvel a Apelada, Instituição Eclesiástica da Igreja Católica Apostólica Romana, instalou a Escola da Província Carmelitana de Santo, não há dúvida de que incide a isenção da TLP prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital 6.466/2019” (ID 50247565 - Pág. 9). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, eventual apreciação da tese recursal ensejaria o exame de lei local (Lei Distrital no 6.466/2019), o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 145 e 150, inciso VI, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002